Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743199-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLP ENGENHARIA LTDA E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0705278-63.2023.8.07.0001 apresentado pelos ora agravantes em face de JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, pela qual postergada a análise de penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica, condicionada tal análise a verificação da existência de outros bens imóveis em nome do devedor/agravado. Esta a decisão agravada: “A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende nos ID ́s no 165745545 a 165744194. A parte exequente concordou com os cálculos (ID no 165744194) A parte executada impugnou a planilha, pois entende que não houve o abatimento dos valores das parcelas já pagas. Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da manifestação técnica da Contadoria Judicial foi discriminado de forma pormenorizada o valor devido e os valores pagos, não tendo a parte executada apresentado de forma consistente o equívoco nos cálculos realizados, por esta razão indevido o cálculo apresentado pela executada. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 11/05/2023, em R$ 3.562.885,03 (três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos). O débito total, atualizado em 18/07/2023, foi quantificado em R$3.571.567,30 (três milhões quinhentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos). A parte exequente postula pela penhora de percentual de faturamento da empresa executada e a juntada integral do resultado da consulta via ERIDF (ID no 161199484). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Assim, antes da análise do pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa, fica a parte exequente intimada a diligenciar os cartórios de registro de imóveis para comprovar a eventual existência de bens imóveis de propriedade da parte executada. Ressalto que este juízo não tem a possibilidade de anexar tal pesquisa eis que o sistema ERIDF foi descontinuado, e que a pesquisa por bens pode ser realizada pela parte no portal https://www.registrodeimoveis.org.br/servicos, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Prazo: 15 dias. I.” – ID 169451736 dos autos n. 0705278-63.2023.8.07.0001; grifei. Os embargos de declaração opostos por CLP ENGENHARIA LTDA E BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 170031668 – origem) foram rejeitados (ID 171945531 – origem). Nas razões recursais, os agravantes alegam que “Consultados os sistemas conveniados, (i) o bacenjud em nome da Agravada restou infrutífero, sendo que nas instituições financeiras em que têm conta corrente não havia um só recurso; (ii) o renajud voltou positivo, mas todos os veículos identificados já possuem restrições existentes, de modo que se tornam imprestáveis para esta execução e, ademais, estes não são os primeiros bens na ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC; (iii) o ERIDF voltou positivo com imóveis que compõe o ativo circulante da empresa mas que, muito provavelmente, já foram vendidos e apenas ainda não foram transferidos, sendo certo que fora disponibilizado à parte Exequente nos autos somente a fl. 1 de 371, os quais, não obstante a isso, igualmente não são os primeiros bens na ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e cuja penhora iria ensejar aos Agravantes demasiada onerosidade, mormente em face do comando do MM. Juízo a quo de que “no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem”.” (ID 52196869, p.4). Sustentam que “tal pesquisa de bens imóveis seria despicienda no caso concreto porque (i) a pesquisa via ERIDF já fora realizada nestes autos (ID n. 152569357), sendo certo que, apesar de juntada de forma incompleta, os bens nela identificados são de difícil alienação, os quais, não obstante a isso, igualmente não são os primeiros bens na ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e cuja penhora iria ensejar aos Exequentes demasiada onerosidade, mormente em face do comando de V. Exa de que “no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem” (ID n. 152569347); (ii) não existem outros bens passíveis de serem penhorados, não tendo a Executada assim os indicados, quando lhe foi facultado fazê-lo, inclusive” (ID 52196869, p.5). Destacam “o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que entende ser plenamente possível a realização de penhora sob o faturamento de empresas, desde que seja respeitado o percentual que possibilite a continuidade da atividade empresarial. E, o percentual de 20% (vinte porcento), tal qual requerido pelos Exequentes/Agravantes é minimamente adequado, porquanto não compromete a continuidade da empresa” (ID 52196869, p.p.8/9). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “o risco de dano grave aos Exequentes/Agravantes é evidente, inclusive, porque, a se exigir uma pesquisa de bens imóveis em todos os cartórios de Brasília, quando já se tem uma feita e para se chegar à idêntica conclusão de que os eventuais imóveis que dela advierem compõem o ativo circulante da empresa e não são os primeiros bens na ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e cuja penhora iria ensejar aos Exequentes/Agravantes demasiada onerosidade, mormente em face do comando do MM. Juízo a quo de que “no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem”, estar-seia impondo aos Exequentes/Agravantes ônus, inclusive financeiro, desarrazoado para a satisfação de seu crédito, em absoluta ofensa aos princípios da celeridade e efetividade da Execução. 33. Já a probabilidade de provimento deste Agravo decorre da própria interpretação uníssona dos dispositivos Legais, Doutrina, Jurisprudência, fatos e documentos constantes dos autos, sendo, pois, coincidentes justamente às razões recursais” (ID 52196869, p.10). Por fim, requerem: “a) Seja deferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar-se, desde lodo, a penhora sobre o faturamento requerida e/ou caso assim não se entenda possível, determinar-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com a análise, desde logo, do pedido de penhora de faturamento pelo MM. Juízo a quo; b) Seja o presente recurso recebido e processado, e ao final, lhe seja dado provimento de forma a se deferir, desde logo, a penhora sobre faturamento requerida e/ou caso assim não se entenda possível, reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença com a análise, desde logo, do pedido de penhora de faturamento pelo juízo primevo; c) Seja o Agravado intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o presente recurso.” (ID 52196869, p.12). Preparo regular (IDs 52196871 e 52196872). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. A controvérsia recursal cinge-se à postergação da análise do pedido de penhora de percentual do faturamento de pessoa jurídica e ao condicionamento da referida penhora à verificação da existência de outros bens. Não será analisado o pedido de penhora em si nos autos deste agravo de instrumento. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por CLP ENGENHARIA LTDA e BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (agravantes) contra JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (agravado) em que os credores buscam o pagamento de R$ 2.812.057,19 (dois milhões oitocentos e doze mil e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) – ID 148441269 dos autos de origem. Foram realizadas buscas de bens e ativos para satisfação do crédito: a pesquisa via Sisbajud foi infrutífera (ID 152569387 – origem) e a pesquisa via Renajud encontrou veículos com restrições (IDs 152569359 a 152569362 e IDs 152569381 a 152569382 – origem). A pesquisa realizada pelo sistema ERIDF resultou o total de 295 imóveis registrados no CNPJ do devedor/agravado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 1.536 imóveis no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, 609 imóveis no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e 3.099 imóveis no 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 152569357 – origem). No entanto, nos autos de origem consta somente 1 de 371 páginas da pesquisa e somente 11 imóveis listados na página. E, como bem apontado na decisão agravada, não é possível ao juízo a quo anexar aos autos o restante das páginas da pesquisa em razão de o sistema ERIDF ter sido descontinuado. Em seguida, os agravantes requereram “a disponibilização da consulta do ERIDF na íntegra e o deferimento da penhora de 20% sobre o faturamento da empresa, até o limite desta execução” (ID 163072589 – origem), e sobreveio a decisão agravada (ID 169451736 – origem). Pois bem. O art. 835, X do CPC[1] prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento da empresa; porém, o art. 866 do CPC prevê sua subsidiariedade: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Nota-se que é medida extrema adotada somente quando demonstrada a impossibilidade de se utilizar outros meios de constrição. Sendo assim, somente é possível analisar o pedido de penhora de faturamento da empresa se, após busca por bens imóveis nos cartórios, não forem encontrados outros bens penhoráveis suficientes a saldar a dívida ou, se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Assim, correta a decisão na qual definido que, antes de deferir ou indeferir o pedido de penhora de percentual de faturamento, determinada a intimação dos credores/agravantes para diligenciar nos cartórios de registro de imóveis a fim de comprovar a eventual existência de bens imóveis de propriedade da parte executada, tendo em vista que a consulta ERIDF indicou a existência do total de 5.539 imóveis em nome do devedor/agravado em 4 cartórios de registro de imóveis do DF. Isso porque, em observância à ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, para que se possa deferir ou indeferir a penhora de faturamento de percentual de empresa, primeiro deve-se certificar não haver imóveis de propriedade do devedor. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORAS PREEXISTENTES E REGISTROS DE INDISPONIBILIDADE EM JUÍZO DIVERSO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. ORDEM DE PENHORA A SER OBSERVADA. PENHORA EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ( ) 3. Diante da localização de bens imóveis em nome do devedor, deve-se adotar a ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o provimento do pedido para realização da penhora em relação ao faturamento. 3. Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão 1615389, 07042041120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Atente-se para julgamento na mesma sessão para a qual for pautado o Agravo de Instrumento no 0743634-33.2023.8.07.0000. [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) X - percentual do faturamento de empresa devedora; Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora